Tribunal: TJDFT
Processo: 0719819-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA MATERIAL. NATUREZA ABSOLUTA. VARA CÍVEL. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. RESOLUÇÃO No 23/2010. ROL TAXATIVO. DESCONSTITUIÇÃO DE ATO DECISÓRIO ARBITRAL. REPARAÇÃO DE DANOS. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. Na presente hipótese o Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília determinou a remessa dos autos do processo para o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
2. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal limita-se às lides que versem sobre as matérias elencadas no rol taxativo previsto no art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010.
3. A ação foi ajuizada com fundamento em pretensão indenizatória consubstanciada no pedido de reparação dos danos danos experimentados, a ser determinada após eventual desconstituição do ato decisório proferido no âmbito do procedimento arbitral instaurado pelas partes. Percebe-se, com efeito, que o objeto da ação originária não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 2o da Resolução n° 23/2010.
4. Se o objeto da demanda tem caráter preponderantemente cível fica afastada a competência da Vara especializada.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Décima Oitava Vara Cível de Brasília).